Tribunal: TJMT
Processo: 1028742-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028742-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KETY REGINA DE BRITO TAQUES - CPF: 570.441.711-68 (RECORRENTE), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028742-37.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

SDB Comercio de Alimentos Ltda

Calcard Administradora de Cartões Ltda

Recorrido(s):

Kety Regina de Brito Taques

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de março de 2021.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. COMÉRCIO. COMPRA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADA MAS LANÇADA NA FATURA. COMPRA QUE TEVE QUE SER CONCLUIDA EM DINHEIRO. RECLAMAÇÃO NO PROCON. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DO ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se a consumidora teve a sua operação de compra por meio de cartão crédito não autorizada, mas o valor correspondente foi lançado na fatura do cartão de crédito e o problema não foi solucionado administrativamente, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, OPINO por: 1.
REJEITAR as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e incompetência do juizado arguidas pelas rés às defesas.
NO MÉRITO, OPINO por:
2. RECONHECER a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, e por RATIFICAR a inversão do ônus probatório DEFERIDA em favor da parte Autora. 3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para assegurar o direito da parte Autora à restituição em dobro do valor pago,
condenando as Rés, solidariamente, a lhe ressarcir o montante já dobrado de R$ 168,18,
sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do efetivo pagamento. 4. CONDENAR as Rés, também solidariamente, à título de danos morais, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data. Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95
).”
.

A Autora realizou compra no primeiro requerido, em 28/09/10, no valor de R$ 84,09, por meio do cartão de crédito da segunda requerida, sendo que após inserir a senha, o sistema apresentou erro, tendo que concluir a compra em dinheiro. Que posteriormente, quando recebeu a fatura do cartão, notou que o valor de R$ 84,09 constava como compra efetivada. Assim, buscou o PROCON para resolver o problema administrativamente, sem sucesso. Portanto, pretende a devolução em dobro do valor da compra e indenização pelos danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Importante registrar que a consumidora teve a sua operação de compra por meio de cartão crédito não autorizada, mas o valor correspondente foi lançado na fatura do cartão de crédito e o problema não foi solucionado administrativamente, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Em que pese as alegações das requeridas que não cometeram qualquer ato ilícito, sobressai claro das provas juntadas que o valor FOI COBRADO DA CONSUMIDORA, HAJA VISTA QUE A FATURA SE ENCONTRA QUITADA, isto é, por mais que a empresa SDB COMERCIO traga aos autos ‘print’ do seu sistema constando que a compra não foi autorizada, esta mesma compra foi lançada na fatura da consumidora e devidamente paga, razão pela houve sim falha na prestação do serviço. Segue a fatura abaixo:

Como a requerente tentou resolver o problema administrativamente pelo PROCON e ainda assim as requeridas negaram providenciar o estorno, certo é que o dano moral está devidamente comprovado diante de todos os transtornos ocorridos.

Em relação a importância de R$ 84,09, esta deve ser devolvida em dobro, visto que ao efetuar a compra em dinheiro, o lançamento deste valor no cartão de crédito passou a ser indevido e como foi devidamente pago, está caracterizada a repetição de indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46, da Lei 9.099/95, devendo apenas ser reduzido o valor da condenação por estar acima dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator